Tribunal: STF
Processo: HC 197701
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPORTUNIDADE – NÃO CONHECIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    Juliano Pontim Afonso e Adriano Carreiro, mediante peça subscrita por advogada credenciada, formalizaram embargos de declaração contra acórdão da Primeira Turma, assim resumido:
    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA – PRAZO – INTERRUPÇÃO. Não transcorrido, entre os fatores interruptivos, prazo previsto no artigo 109 do Código Penal, inexiste prescrição da pretensão punitiva do Estado. 
    Apontam equívoco na publicação do acórdão, dizendo não disponibilizada a íntegra de todos os votos. Sublinham haver omissão no pronunciamento, ressaltando não analisado o alegado sobre a prescrição da pretensão punitiva.
    Requerem o provimento, sanando-se os vícios. 
    2. A publicação do acórdão, com os votos de todos os Ministros que participaram do julgamento, deu-se em 20 de abril de 2021 e a manifestação de inconformismo em 28 seguinte, revelando-se intempestiva, uma vez transcorrido o prazo de 5 dias previsto no artigo 337, § 1º, do Regimento Interno do Supremo, contado na forma do artigo 798 do Código de Processo Penal.
    3. Ante a intempestividade, nego seguimento aos embargos declaratórios.
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator